Tribunal: STF
Processo: AP 1740
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 164).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2025 (eDoc. 169).
Em 30/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.231).
Em 5/2/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP comunicou o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pela apenada SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS (eDocs. 201-202).
 Em 23/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Sueli Aparecida de Souza Ramos apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e ressaltando a necessidade de aguardar “as informações relativas ao pagamento da pena de multa fixada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”(eDoc.215), o que acolhi, em 26/2/2026 (eDoc.217).
Em 6/3/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP comunicou que “decorreu in albis o prazo para que a executada efetuasse o pagamento da pena de multa, conforme intimação pessoal realizada”(eDoc.222).
Em 12/3/2026, após manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.225), determinei a intimação pessoal da ré, para esclarecer os motivos do descumprimento da pena de multa imposta no acórdão condenatório, e, se fosse o caso, requer o parcelamento do valor correspondente (eDoc. 227). 
 Em 9/4/2026, o  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP informou que a executada foi regularmente intimada, conforme determinação judicial, para realizar o pagamento da multa ou solicitar o seu parcelamento; contudo, não houve qualquer manifestação (eDoc. 232).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo não reconhecimento da extinção de punibilidade do crime prescrito no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, ante o inadimplemento da pena de multa” (eDoc.235).

É o relatório. DECIDO.

A condenada SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, embora regularmente intimada, não realizou o pagamento da pena de multa imposta pelo acórdão condenatório, como também deixou de se manifestar sobre a possibilidade de realizar o referido pagamento de maneira parcelada. 
Tais circunstâncias, a toda evidência, obstam o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, além de autorizar o Ministério Público a proceder com a execução do valor atualizado da multa, nos termos dos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc.235):

“Conforme noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, apesar de devidamente intimada, a condenada deixou de efetuar o pagamento da pena de multa imposta no acórdão condenatório.
A apenada, também, não se manifestou sobre a possibilidade de efetuar o pagamento do valor da multa de forma parcelada, que lhe foi oportunizada mediante a decisão proferida em 12.3.2026. 
O descumprimento injustificado da pena de multa, desta forma, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime prescrito no art. 286, parágrafo único, do Código Penal.
 Autoriza, ainda, o Ministério Público executar o valor atualizado da multa, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal, cuja ação será oportunamente proposta pela Procuradoria-Geral da República”.

Diante do exposto, ACOLHO o parecer da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a continuidade da execução penal com relação ao crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, em virtude do inadimplemento da pena de multa imposta.
Comunique-se ao  Juízo da 2ª Vara Criminal de Limeira/SP.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente